Tribunal: STF
Processo: ARE 640792
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO A PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS.



     Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à espécie.



    Superada a decisão agravada, de rigor o provimento do agravo de instrumento, para permitir um novo exame das razões expostas no extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.